Tribunal: TJDFT
Processo: 0706313-31.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Tentativa de homicídio. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Legítima defesa. Desclassificação. Qualificadoras.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
2 - Eventual dúvida quanto à excludente de ilicitude da legítima defesa ou dolo de matar deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
3 - Existindo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria – depoimentos da vítima, laudo pericial e declarações do réu e das testemunhas, em juízo -, deve ser mantida a pronúncia.
4 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
5 - Recurso em sentido estrito não provido.